Tribunal: TJES
Processo: 5004350-68.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-19

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO PELA PARTE APELANTE. INÉRCIA NA EFETIVAÇÃO DO PREPARO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Verifica-se inexistência do preparo recursal, porquanto a apelante não recolheu as custas processuais, apesar de devidamente intimada para este fim.

2- O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, ressalvando em seu § 4º que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

3- Oportunizada à parte apelante a realização do preparo, sem que a mesma atendesse ao comando jurisdicional, não se verifica outra solução senão inadmitir o recurso interposto, face ao reconhecimento da deserção. Precedentes do TJES.

4- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004350-68.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. e outros

APELADO: PACREAUTO DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
INFISA-INFINITY ITAÚNAS AGRÍCOLA S/A - FALIDA
, haja vista estar inconformada com sentença ID 5387292, que julgou parcialmente procedente a presente Ação de Cobrança proposta por
PACREAUTO DISTRIBUIDORA LTDA,
para condenar a requerida/apelante ao pagamento dos valores descritos nas notas fiscais de nº 000.003.041 e 000.003.347, ou seja, R$ 8.730,00 (oito mil e setecentos e trinta reais), com a incidência de juros de mora e correção monetária, pela taxa SELIC, a partir das datas do vencimento de cada nota fiscal, condenando-a também ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Razões recursais apresentadas no ID 5387294, não sendo apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 5387298.

Ante a não efetivação do preparo no momento da interposição do apelo, foi determinada a intimação da apelante para, na forma do art. 1.007, §4º do CPC, recolher as custas em dobro, sob pena de deserção (ID 5509914), tendo a parte, ao invés de cumprir a determinação, peticionado no ID 5807078 requerendo a dispensa do recolhimento do preparo recursal.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – DESERÇÃO DO RECURSO

De plano, devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão de inadmissibilidade.

A apelante não é beneficiária da assistência judiciária e, em seu recurso de apelação (ID 5387294), não pleiteou a concessão do benefício.

Ante a não efetivação do preparo no momento da interposição do apelo, foi determinada a intimação da apelante para, na forma do art. 1.007, §4º do CPC, recolher as custas em dobro,
sob pena de deserção
, e esta, ao invés de cumprir a determinação, peticionou no ID 5807078 onde tenta justificar, a não efetivação do preparo em razão de sua falência.

Cumpre, de início, registrar que, além da falência da apelante ter sido decretada em momento anterior ao apelo, razão pela qual eventual pedido de assistência por tal fundamento deveria constar deste, a falência, por si só, não é hábil a justificar a concessão do benefício, principalmente na hipótese dos autos onde se pode observar às fls. 23/26 do documento juntado pela própria apelante (ID 5807079), a existência de fluxo de caixa positivo.

Sobre o tema:

STJ - SÚMULA N. 481 -
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. I)
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. II) APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA ARBITRADA EM VIRTUDE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTURADO DE OFÍCIO A PARTIR DE 05 (CINCO) RECLAMAÇÕES FORMULADAS POR CONSUMIDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. I.
Do recurso de apelação cível interposto pela massa falida do banco cruzeiro do sul I. I. O artigo 1.007, caput, do código de processo civil de 2015, de forma clara e taxativa, estabelece que a parte recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção
. Diante da impossibilidade de custeio das despesas recursais, cabe ao recorrente formalizar pedido de concessão do benefício da gratuidade, fazendo prova de sua miserabilidade. I.II. In casu, o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, formulado pelos agravantes, restou indeferido, sendo determinada a intimação dos mesmos para promoverem, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, tendo em vista que, embora alegada hipossuficiência da recorrente, não restou evidenciada, nos autos, de forma inequívoca, a incapacidade para o recolhimento do preparo recursal. I.III.
Embora regularmente intimada, a recorrente deixou transcorrer o prazo assinalado sem efetuar o recolhimento do preparo recursal, consoante certificado nos autos. Portanto, sendo o juízo de admissibilidade recursal etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, quando ausente algum dos requisitos essenciais relacionados à admissibilidade recursal, como ocorreu in casu (por ausência de preparo), o recurso não deve ser conhecido, por deserção
. I.IV. Recurso não conhecido. II. Da apelação voluntária interposta pelo procon estadual II. I. A multa administrativa, positivada no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar, a rigor, de sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, efetivamente, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com os critérios básicos, previstos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. II. Não restaram identificados, nos autos, elementos suficientes para concluir, de forma inequívoca, que a penalidade aplicada fora calculada em conformidade com os critérios legais previstos para sua gradação, sobretudo porque o valor arbitrado de R$ 155.239,00 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais), verifica-se desproporcional frente às peculiaridades do caso. II. III. Não tendo o recorrido auferido expressiva vantagem econômica, é cabível a redução do valor da multa para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme fixado pelo magistrado a quo, mantendo-se, igualmente, o caráter pedagógico da medida, especialmente, sem resultar no enriquecimento sem causa em benefício do fundo estadual de proteção e defesa do consumidor. II. lV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES; Apl-RN 0005250-94.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 02/07/2019; DJES 10/07/2019) [não existem destaques no original]

É incontroverso que, por força das previsões legais insertas no NCPC, ao recorrente impõe-se o dever de efetuar o preparo.

O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que “
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”, ressalvando em seu § 4º que “
o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”.

Assim, considerando que, ao interpor o recurso, a apelante não recolheu o preparo, deixando também de atender à determinação judicial neste sentido, fica evidente a inadmissibilidade do apelo, diante da deserção.

Sobre o tema se manifesta a jurisprudência pacífica deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA BV FINANCEIRA S/A POR DESERÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA MÁ-FÉ DO CREDOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se extrai da análise da Guia de Recolhimento de fl. 252, que a apelante deixou de recolher as referidas despesas, permanecendo inerte mesmo após ser intimada para suprir a insuficiência do preparo recursal, sobrevindo aos autos à fl. 295 tão somente para cumprir a determinação judicial de trazer válido instrumento de mandato, não cuidando de recolher as despesas postais. Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção acolhida.[...] 4. Não conhecer o recurso de BV Financeira S/A. Conhecer e negar provimento ao recurso de Eliusa Helena Silva
”. (TJES, Classe: Apelação, 35090164506, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE SUSCITADA EX OFFICIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-Verifica-se, ex officio, a deserção do apelo interposto, porquanto o Apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido recolhimento do preparo recursal e, intimado para cumprir o disposto no art. 1.007, §2º do CPC, permaneceu inerte. 2- A ausência do devido preparo recursal é circunstância que impõe a inadmissão do recurso. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 48150147576, de minha relatoria; QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 21/08/2017)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, acolho a preliminar suscitada de ofício para
NÃO CONHECER
do recurso, dada a sua manifesta deserção.

Em razão do não conhecimento do apelo, majoro os honorários de sucumbência (art. 85, § 11º do CPC) de 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO PELA PARTE APELANTE. INÉRCIA NA EFETIVAÇÃO DO PREPARO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Verifica-se inexistência do preparo recursal, porquanto a apelante não recolheu as custas processuais, apesar de devidamente intimada para este fim.

2- O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, ressalvando em seu § 4º que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

3- Oportunizada à parte apelante a realização do preparo, sem que a mesma atendesse ao comando jurisdicional, não se verifica outra solução senão inadmitir o recurso interposto, face ao reconhecimento da deserção. Precedentes do TJES.

4- Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
acolher a preliminar
suscitada para
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da e. Relatora.